Tribunal: TJSP
Processo: 2371540-30.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de vícios a serem sanados - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios - Embargos rejeitados, com esclarecimentos.